Tribunal: TJPA
Processo: 0015500-93.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015500-93.2017.8.14.0051

APELANTE: GABRIEL BATISTA SANTOS, FELIPE SANTOS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCESSÃO DO PATAMAR DE 2/3. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”

I. Caso em Exame

Os Recorrentes Felipe Santos Barros e Gabriel Batista Santos foram condenados em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) a uma pena de 4 anos, 11 meses e 21 dias de reclusão em regime semiaberto, além de multa.

II. Questão em discussão

A defesa dos apelantes arguiu, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita.

No mérito, pleiteou a revisão da dosimetria da pena, com a neutralização das circunstâncias e consequências do crime e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade da busca pessoal foi rejeitada, sob o fundamento de que a ação policial decorreu de informação sobre um fornecedor de drogas atuando em um apartamento, e a apreensão de "Ecstasy" com um dos apelantes configurou a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. A condição de crime permanente do tráfico de drogas também foi mencionada como autorizadora da atuação policial.

Quanto à dosimetria, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
foi mantida, considerando a
relevante quantidade de 327 pílulas de "Ecstasy"
, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, a valoração negativa das
consequências do crime
foi neutralizada, por se entender que a nocividade da droga é inerente ao tipo penal.

Na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) em seu
patamar máximo de 2/3
, ante a primariedade dos réus, a ausência de antecedentes, a não comprovação de dedicação a atividades criminosas e a não integração em organização criminosa, considerando a ausência de fundamentação concreta para a aplicação de fração inferior.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça
conheceu do recurso
e, no mérito, deu-lhe
parcial provimento para modificar a pena
de Felipe Santos Barros e Gabriel Batista Santos para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, substituída por pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
e, em seguida,
reconhecer a prescrição, extinguindo a punibilidade dos Recorrentes,
nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, do Código Penal.

Dispositivos relevantes:
Art. 5º da Constituição Federal; Art. 59 do Código Penal; Art. 244 do Código de Processo Penal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; Art. 35 da Lei nº 11.343/2006; Art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Julgados relevantes:

TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023

TJ-MG - APR: 10000220600639001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2022

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804396-39.2022.8.14.0005, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 3ª Turma de Direito Penal

REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013

STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
e, em seguida,
RECONHECER a prescrição, extinguindo a punibilidade dos Recorrentes,
nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, do Código Penal

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0015500-93.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTES: FELIPE SANTOS BARROS e GABRIEL BATISTA SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
FELIPE SANTOS BARROS e GABRIEL BATISTA SANTOS
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que impôs a ambos a pena de
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um dia) de reclusão e pagamento de 425 (quatrocentos e vinte e cinco)
dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra Felipe Santos Barros e Gabriel Batista Santos pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
(Lei de Drogas).

A denúncia narrou que, em
22 de setembro de 2017
, os réus foram presos em flagrante no bairro Jardim Santarém, em posse de
327 (trezentos e vinte e sete) pílulas de metilenodioximetanfetamina (MDMA), conhecida como "Ecstasy"
, além da quantia de R$ 2.020,00, um cheque de R$ 3.000,00 e outros objetos.

A denúncia foi recebida em 16 de janeiro de 2018.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e os réus foram interrogados, confessando a prática do tráfico de drogas.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. As defesas apresentaram memoriais finais pugnando, entre outros pontos, pela absolvição do crime de associação para o tráfico e pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Em 11 de outubro de 2023, o juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém proferiu sentença, julgando
parcialmente procedente a denúncia
e c
ondenou
Felipe Santos Barros e Gabriel Batista Santos pelo crime de
tráfico de drogas privilegiado
, previsto no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, fixando a pena definitiva em
04 anos, 11 meses e 21 dias de reclusão e 425 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
e a
bsolveu-os
da imputação do crime de
associação para o tráfico de drogas
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformada com a sentença, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso de apelação em favor de Felipe Santos Barros e Gabriel Batista Santos. Em suas razões recursais, a defesa dos apelantes busca a reforma da sentença, apresentando os seguintes argumentos: a)
Nulidade da busca pessoal:
alega que a abordagem policial e a subsequente busca pessoal foram realizadas sem
fundada suspeita
, em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal e ao art. 5º da Constituição Federal. Sustenta que a prova obtida ilegalmente (a apreensão das drogas) contaminou todo o restante do acervo probatório, requerendo a declaração de nulidade e a consequente
absolvição dos apelantes por ausência de materialidade do crime
; no mérito, a revisão da dosimetria da pena com a revisão das circunstancias judiciais da
circunstâncias do crime e das consequências do crime, e; a revisão do quantum do tráfico privilegiado
requerendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (10/5/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento ao apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 7 de julho de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA
.

A defesa dos apelantes, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada nos nacionais Felipe Santos Barros e Gabriel Batista Santos, argumentando a ausência de
fundada suspeita
que justificasse a medida, em suposta violação ao art. 244 do Código de Processo Penal e ao art. 5º da Constituição Federal. Alega que a ilicitude da busca e apreensão das drogas contaminaria todo o acervo probatório, ensejando a absolvição dos apelantes por ausência de materialidade delitiva.

Contudo, após detida análise dos autos entendo que
a preliminar de nulidade da busca pessoal não merece prosperar
.

Conforme o
art. 244 do Código de Processo Penal
, a busca pessoal independe de mandado em caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

In casu,
embora a defesa argumente a inexistência de fundada suspeita prévia à abordagem, as informações constantes nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, indicam que a ação policial decorreu do recebimento de
informação sobre a existência de um fornecedor de drogas
atuando em um apartamento na localidade.

Ao se deslocarem para o local indicado, os policiais abordaram os apelantes, e a subsequente busca pessoal culminou na apreensão de porções de
"Ecstasy"
com Felipe Santos Barros. A descoberta da droga, em poder do apelante, configura a
fundada suspeita
exigida pelo art. 244 do CPP, legitimando a busca pessoal realizada.

Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, uma vez que as diligências policiais ocorreram por fundada suspeita. Sobre a fundada suspeita o
jurista Guilherme de Souza NUCCI, doutor e mestre em direito processual penal e professor da PUC-SP:

“
Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal
, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a
norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. (Fonte:
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587).

Ademais, cumpre ressaltar que o tráfico ilícito de entorpecentes é considerado
crime permanente
, de modo que a flagrância se protrai no tempo enquanto perdurar a conduta criminosa, como guardar, trazer consigo ou ter em depósito substâncias ilícitas. A apreensão da droga com o apelante configurou a situação de
flagrante delito
, o que autoriza a atuação policial, inclusive a busca pessoal, independentemente de mandado judicial.

Logo, a prisão foi legal pois houve fundada suspeita da comercialização de entorpecentes pelo recorrente. Neste sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada.”

(TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE PROBATÓRIA - ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - FUNDADA SUSPEITA - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADAS - DEPOIMENTO POLICIAL ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A alegação de ilegalidade da busca pessoal não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, estando ainda presentes os elementares do delito de tráfico de drogas, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais considerados em conjunto com as demais circunstâncias do fato geram a certeza do cometimento do crime de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação. Verificada a destinação mercantil do entorpecente, impossível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. O pedido de isenção de custas configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução.”

(TJ-MG - APR: 10000220600639001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2022)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa dos apelantes também pleiteia a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, especificamente no que se refere à valoração negativa do vetor judicial
circunstâncias do crime
e consequências do crime,
devendo ser neutralizadas e a pena-base reduzida ao mínimo legal.

Vejamos uma a uma:

Sobre o vetor ‘circunstâncias do crime’, da análise das circunstâncias judiciais, argumenta a defesa que o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
, qual seja, a "quantidade relevante de substância" entorpecente, não seria suficiente para justificar o aumento da pena-base.

Entendo que
não assiste razão à defesa neste ponto, devendo ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime
.

O juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias do crime, assim se manifestou:
"As circunstâncias lhes são desfavoráveis, vez que foi encontrado com
quantidade relevante substância entorpecente metilenodioximetanfetamina (MDMA), conhecida como “Ecstasy”
".

Conforme se depreende da sentença, a valoração negativa deste vetor não se baseou em uma quantidade irrisória ou dentro da normalidade para o tipo penal. Ao contrário, a menção a uma
"quantidade relevante"
de
327 (trezentos e vinte e sete) unidades de "Ecstasy"
demonstra um elemento concreto que extrapola a mera configuração do delito de tráfico.

O
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
é claro ao determinar que o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
, a
natureza e a quantidade da substância
ou produto. Desta forma, a expressiva quantidade de droga apreendida, como no presente caso, constitui um fator relevante a ser considerado na primeira fase da dosimetria, refletindo um maior grau de reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência reforça o entendimento de que a
natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade
(no sentido amplo, englobando as circunstâncias do crime). A expressiva quantidade de "Ecstasy" apreendida evidencia uma potencialidade de disseminação da droga e de danos à saúde pública que justifica a elevação da pena-base. Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM GENÉRICA. SUPORTE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO EM SEU GRAU MÁXIMO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Com relação ao aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime quanto ao delito de tráfico de drogas a natureza e expressiva quantidade de drogas (no presente caso trata-se de 9 tabletes pesando 20,922 kg de substância entorpecente chamada maconha e 42 tabletes pesando 49,922 kg de substância entorpecente conhecida como cocaína) constitui fundamento idôneo a negativar a referida vetorial, em consonância com o art. 42 da Lei n. 11 .343/2006; 2. A quantidade e nocividade das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a estipulação da fração mínima de 1/6, conforme efetivado pelo juízo de origem, bem como para impor o regime mais gravoso; 3. A pena de multa não pode deixar de ser aplicada pois é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode deixar de aplicá-la quando lhe é exigido pelo tipo pois constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade; 4. Recurso conhecido e no mérito, dou-lhe parcial provimento.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804396-39.2022.8.14 .0005, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 3ª Turma de Direito Penal)

Portanto, considerando a
relevante quantidade da substância entorpecente apreendida
, em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas e o entendimento jurisprudencial,
rejeito o pedido da defesa para que as circunstâncias do crime sejam valoradas como neutras
.

A fundamentação da sentença neste ponto se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

Sobre as
consequências do crime
. Argumenta a defesa que a consideração das "consequências nefastas" do crime, fundamentada na natureza/nocividade da droga apreendida, seria
intrínseca ao próprio tipo penal
do tráfico de drogas e não configuraria uma consequência que extrapole o ordinário do delito, devendo, portanto, ser valorada como neutra.

Neste ponto,
assiste razão à defesa
, devendo ser acolhido o pedido de neutralização da valoração negativa das consequências do crime.

O juízo sentenciante, ao analisar as consequências do crime, assim fundamentou:
"As consequências do crime do delito são nefastas, vez que a droga apreendida possui natureza/nocividade de grande monta."

Embora seja inegável a nocividade da metilenodioximetanfetamina (MDMA), conhecida como "Ecstasy", para a saúde pública e para os usuários, a consideração desta natureza nociva como um fator negativo na primeira fase da dosimetria da pena, sob o título de "consequências do crime", revela-se, de fato,
inerente ao próprio delito de tráfico de drogas
. A potencialidade lesiva e os efeitos prejudiciais à saúde são elementos que caracterizam as substâncias proscritas e justificam a sua criminalização.

A
s
consequências do crime
, para fins de dosimetria, devem ser entendidas como os resultados da ação do agente que
extrapolam o dano inerente ao tipo penal
. A simples natureza nociva da droga, sem a demonstração de consequências específicas e extraordinárias decorrentes da conduta dos apelantes no caso concreto (além daquelas já ínsitas ao tráfico da substância), não se configura como um fundamento idôneo para a exasperação da pena-base neste vetor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme mencionado pela defesa, é firme no sentido de que a
gravidade abstrata do delito
, assim como a intenção de obter lucro fácil, constituem elementares do delito de tráfico e, portanto,
não devem ser utilizadas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais
, sob pena de
bis in idem
. De forma análoga, a natureza nociva da droga, que é a razão de ser da proibição e da tipificação do tráfico, não pode ser considerada como uma consequência extraordinária a ser sopesada negativamente na primeira fase da dosimetria.

Assim, o vetor será considerado neutro, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Dessa forma, neutralizo
a valoração negativa das consequências do crime
. A natureza e a nocividade da droga apreendida, embora relevantes para a configuração do delito, não demonstram, no presente caso, consequências que excedam o dano abstratamente previsto para o crime de tráfico de drogas. Portanto, este vetor deverá ser considerado neutro na revisão da dosimetria da pena.

Assim, considerando apenas as circunstâncias do crime e a majoração da pena a partir da base legal em 1/6, a pena-base para os recorrentes
Felipe Santos Barros e Gabriel Batista Santos
será fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Posto que ambos confessaram, aplico-lhes a circunstância atenuante da confissão reduzindo a pena intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Neste ponto, a defesa dos apelantes
Felipe Santos Barros e Gabriel Batista Santos
requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04, em seu patamar máximo, isto é, dois terços, sustentando que o juízo de primeiro grau aplicou a fração de um sexto, patamar mínimo, sem fundamentar sua decisão.

Pois bem, para ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O juízo de primeiro grau, ao aplicar a causa de diminuição de pena em tela, fundamentou sua decisão da seguinte forma,
in verbis:

“
Benesse que se aplica ao denunciado por se tratar de réu primário, sem outros antecedentes e não restar comprovado nos autos a dedicação exclusiva à atividade criminosa. Não há sentença penal condenatória em desfavor do acusado e, delitos abarcados por institutos despenalizadores não podem impedir o gozo do instituto, vez que não geram antecedentes.”

Segundo entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da causa de diminuição de pena,
prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04,
em patamar inferior a 2/3, é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta, vejamos o excerto do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Neste sentido, verifico que a decisão do juízo sentenciante não apresenta fundamentação suficiente para embasar a aplicação da causa de diminuição em patamar diferente do máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Corroborando com tal posicionamento, ao analisar os autos, verifiquei que os apelantes são primários. Além disso, não há provas de que eles se dediquem a atividade criminosa e integre organização criminosa.

Portanto, os apelantes preenchem os requisitos previsto na norma do
§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/04
. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplico a causa de diminuição em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços).

A pena definitiva dos recorrentes Felipe Santos Barros e Gabriel Batista Santos será fixada em definitiva em
1 (um) ano e 8 meses de reclusão,
a ser cumprida no regime aberto, a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do
pagamento de 166 dias-multa.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006,
que gerou a
pena concreta e individualizada de
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e pagamento de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto.

Revisada por via recursal, a pena restou modificada, sendo fixada em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
afetando o prazo prescricional correspondente ao caso.

O prazo prescricional considerado inicialmente correspondia a 12 (doze) anos,
e agora será de 4 (quatro) anos, o que foi superado, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal.
O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação (09/11/2023).

O crime praticado pelos Apelantes ocorreu em 22/09/2017
e a peça acusatória foi recebida em
16/01/2018.

A sentença condenatória foi prolatada em
16/10/2023.

Partindo dessa nova pena, que ao final tornou-se a definitiva, modificou o cálculo da prescrição, na modalidade retroativa, que passou a ser de 4 (quatro) anos de reclusão.

Ora, como se verifica nos termos acima citados, decorreram mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia acusatória
(16/07/2018)
e a presente data, demonstrando assim que o interregno necessário para que a prescrição pudesse se consumar ocorreu, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal, em relação a conduta delitiva atribuída ao apelante, em sua modalidade retroativa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a pena aplicada ao Apelante
IVANILSON LOBATO SANTOS,
ao quantum de
Felipe Santos Barros e Gabriel Batista Santos
,
agora fixada em definitivo em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente em regime aberto
,
e, em seguida,
reconheço a prescrição, extinguindo a punibilidade dos Recorrentes,
nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, do Código Penal
nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025